Tribunal: TJES
Processo: 5015470-46.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5015470-46.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SALVADOR RIBEIRO DA SILVA FILHO
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. O AUTOR PUGNA PELA NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR DE Nº85671561, SOB O ARGUMENTO DE QUE NO ANO DE 2017, MAIS PRECISAMENTE EM 15/08/2017, EFETUOU A VENDA DO VEÍCULO M. BENZ/L, PLACA KNP0I51 PARA VAGNER GOMES DE OLIVEIRA REIS, ENTRETANTO, ESTE SOMENTE EFETUOU A TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO EM 18/09/2018. RELATA, O PROMOVENTE, QUE AS INFRAÇÕES FORAM COMETIDAS APÓS A TRADIÇÃO DO BEM E O PROCESSO DE SUSPENSÃO DA LICENÇA PARA DIRIGIR DO AGRAVANTE FOI INSTAURADO TAMBÉM APÓS A COMUNICAÇÃO DO FATO DA VENDA. LIMINAR DEFERIDA, ID. 4232367. A SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR EM QUE PUGNA PELA PROCEDÊNCIA TOTAL DO PLEITO COM A CONDENAÇÃO DO REQUERIDO EM DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. EM QUE PESE TER O AUTOR DEIXADO DE CUMPRIR COM OBRIGAÇÃO QUE LHE INCUMBIA DE COMUNICAR A VENDA DO VEÍCULO PARA TERCEIRO NO ÓRGÃO COMPETENTE, INSTA ESCLARECER QUE CABE A MITIGAÇÃO DO ART. 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO, UMA VEZ QUE, HAVENDO NOTÍCIA DA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO, EMBORA TARDIA, INEXISTE A RESPONSABILIDADE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO PELAS INFRAÇÕES COMETIDAS EM MOMENTO POSTERIOR À TRADIÇÃO DO BEM. NO CASO EM TELA, O PRÓPRIO COMPRADOR FORMALIZOU A TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO EM 18/09/2018, TANTO É ASSIM QUE CONSTA NO SISTEMA DE MONITORAMENTO DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO DO DETRAN O SR. VAGNER GOMES DE OLIVEIRA REIS COMO PROPRIETÁRIO E O MESMO E O SR. BRUNO GOMES DE OLIVEIRA REIS COMO CONDUTORES DAS INFRAÇÕES ORA IMPUTADAS AO AUTOR (ID. 4232355). ADEMAIS, TODAS AS INFRAÇÕES FORAM POSTERIORES A VENDA DO VEÍCULO. O PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR DO AUTOR TAMBÉM FORA ABERTO APÓS A TRANSFERÊNCIA DO BEM PELO COMPRADOR DO AUTOMÓVEL. ASSIM, É CABÍVEL O DEFERIMENTO DO PLEITO DE NULIDADE DO PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE O RECORRENTE E O VEÍCULO M. BENZ/L, PLACA KNP0I51, A PARTIR DA DATA DA ALIENAÇÃO, INSTA ESCLARECER QUE O PRÓPRIO ÓRGÃO DE TRÂNSITO TEVE VISTA DO DUT E LANÇOU EM SUA BASE DE DADOS AS INFORMAÇÕES ACERCA DA VENDA DO VEÍCULO AFIRMADA PELO AUTOR. NESSE SENTIDO, NÃO PROSPERA ESTE PEDIDO. QUANTO AOS DANOS MORAIS, ENTENDO SEREM INDEVIDOS, POIS OS SUPOSTOS FATOS VEXATÓRIOS OCORRERAM EM VIRTUDE DE NEGLIGÊNCIA DO PRÓPRIO AUTOR.
SENTENÇA REFORMADA PARA CONDENAR O REQUERIDO A PROCEDER COM A ANULAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR DO AUTOR DE Nº 85671561
. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS
.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)